Tribunal: STJ
Processo: 5898041-19.2024.8.09.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962495 - GO(2025/0215356-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MATHEUS FELIPE HANUN ALMEIDA - GO059730
PEDRO SÓTER ASSIS ARANTES FARIA - GO075129
EMBARGADO
: NILO AMÂNCIO DA COSTA
EMBARGADO
: HOZANA CRISTINA COSTA DE SOUSA
ADVOGADOS
: EDUARDO FALCETE - GO023750
RODRIGO SILVEIRA COSTA - GO024601
MATHEUS PEREIRA COUTO - GO073264
EMBARGADO
: JUCELINO LIMA SOARES
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
VINICIUS LOUZADO REQUIAO FERREIRA - DF066193
PEDRO HENRIQUE DE AQUINO DUARTE - DF074589
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c9858c53-2f3c-47ed-baaa-80955fd73a11

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962495 - GO(2025/0215356-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MATHEUS FELIPE HANUN ALMEIDA - GO059730
PEDRO SÓTER ASSIS ARANTES FARIA - GO075129
EMBARGADO
: NILO AMÂNCIO DA COSTA
EMBARGADO
: HOZANA CRISTINA COSTA DE SOUSA
ADVOGADOS
: EDUARDO FALCETE - GO023750
RODRIGO SILVEIRA COSTA - GO024601
MATHEUS PEREIRA COUTO - GO073264
EMBARGADO
: JUCELINO LIMA SOARES
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
VINICIUS LOUZADO REQUIAO FERREIRA - DF066193
PEDRO HENRIQUE DE AQUINO DUARTE - DF074589
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por JOSE FERREIRA DA
SILVA FILHO contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos
da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 283/STF.
1. Ação declaratória de insolvência civil.
2. Ausentes os vícios do 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de art. declaração.
Documento eletrônico VDA54030856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:56
Código de Controle do Documento: be14f8e2-655c-4400-9cec-6116c9f4f170

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado – quando
suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso
especial.
6. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma, em resumo,
que o acórdão embargado é omisso quanto à natureza de ordem pública dos juros
moratórios, ao afastamento da Súmula 283 do STF, à negativa de prestação
jurisdicional relativa ao expurgo de juros e à expedição de ofícios, e ao
reconhecimento do prequestionamento, inclusive ficto, dos arts. 124 da
e 26 do Decreto-
Lei 11.101/2005
Lei 7.661/1945.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Com efeito, o acórdão, de maneira clara e devidamente fundamentada,
negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, consignando expressamente as razões de
decidir (e-STJ fls. 381-383):

Da violação dos arts. 489, §1o, IV e VI, 1.022, II, do CPC
Nas razões do recurso especial, a agravante alega negativa de prestação
jurisdicional, ao argumento de que o
teria se omitido quanto a ponto
TJ/GO
relevante para a solução da controvérsia, notadamente em relação aos pedidos de
expurgação dos juros incidentes durante o período de insolvência e de expedição de
ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis.
Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, o TJ/GO
manifestou-se expressamente no sentido de que os argumentos relativos ao
expurgo de juros e à expedição de ofícios não poderiam ser conhecidos, por não
terem sido apreciados na decisão agravada, sob pena de supressão de grau de
jurisdição, conforme se observa do trecho a seguir (e-STJ fls.87-88):
Documento eletrônico VDA54030856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:56
Código de Controle do Documento: be14f8e2-655c-4400-9cec-6116c9f4f170

A princípio, importante destacar que o agravo de instrumento é
um recurso
, e por esse motivo deve se restringir às
secundum eventum litis
questões analisadas na decisão recorrida, deixando todas as demais de serem
apreciadas.
[...]
Assim, incursão sobre o mérito de questões não abrangidas pela
decisão agravada traduz-se em verdadeira e inadvertida ampliação do alcance
de seus efeitos ou da natureza jurídica do agravo de instrumento.
Nessa perspectiva, ao examinar o decisório vergastado, nota-se
que os argumentos relativos a expurgo de juros e expedição de ofícios não
merece conhecimento, uma vez que não foram sequer tangenciadas na
decisão alvejada.
Assim, o
embora tenha apreciado toda a matéria posta a
TJ/GOP,
desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele
pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.
A propósito, confira-se: Aglnt no
Terceira Turma,
AREsp 2.164.998/RJ,
DJe
Aglnt no
Quarta Turma, DJe
e
16/02/2023;
REsp 1.850.632/MT,
08/09/2023;
Aglnt no
Primeira Turma, DJe
REsp 1.655.141/MT,
06/03/2024.
Analisado o tema de forma expressa e coerente, com adequada
motivação, não há se falar em negativa ou carência na prestação jurisdicional.
-Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 124 da
e
Lei 11.101/05
26 do Decreto-
indicados como violados, apesar da oposição de
Lei 7.661/45,
embargos de declaração.
Cumpre destacar que, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o
prequestionamento de determinada matéria exige que a questão tenha sido
efetivamente debatida sob a ótica da legislação federal invocada, com manifestação
expressa do Tribunal de origem, que deve emitir juízo de valor acerca dos
dispositivos legais aplicáveis ou afastados no caso concreto, o que não ocorreu na
hipótese.
Ademais, a mera interposição de embargos de declaração perante o
Tribunal de origem não é suficiente, por si só, para caracterizar o
prequestionamento da matéria. Tal efeito apenas se verifica quando o Tribunal
Superior reconhece a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade na
decisão embargada, o que, manifestamente, não se verifica na hipótese em exame.
No particular, é inviável conhecer do recurso especial, incidindo, por
analogia, a Súmula 211/STJ.
Nesse sentido, confira-se: Aglnt no
Terceira Turma,
AREsp 2.472.032/RJ,
DJe
e Aglnt no
Quarta Turma, DJe
11/4/2024
AREsp 2.274.066/SP,
26/10/2023.
- Da existência de fundamento não impugnado
Ademais, observa-se, pela leitura das razões do recurso especial, que o
agravante não impugnou de forma específica e fundamentada os fundamentos do
acórdão recorrido, notadamente quanto à impossibilidade de conhecimento dos
argumentos relativos ao expurgo de juros e à expedição de ofícios, por não terem
sido objeto de análise na decisão agravada, sendo vedada a ampliação do escopo do
agravo de instrumento além dos limites do decisum recorrido.
Tal fundamento, não especificamente impugnado, revela-se suficiente,
por si só, para a manutenção da decisão proferida pela instância de origem,
atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54030856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:56
Código de Controle do Documento: be14f8e2-655c-4400-9cec-6116c9f4f170

Nesse sentido: Aglnt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.075.673/MS,
e Aglnt no
Quarta Turma, DJe
29/5/2024
REsp 1.686.779/PE,
17/5/2024.
Por todo o exposto, não merece reforma a decisão agravada.

- Da omissão quanto à natureza dos juros de mora como matéria de
ordem pública
Consigno que não merece acolhida, nesta instância recursal, a tese de
que a incidência de juros de mora consubstanciaria matéria de ordem pública,
porquanto, além de ausente o indispensável prequestionamento, cuida-se de
indevida inovação recursal suscitada somente nos presentes embargos de
declaração. Desse modo, inexiste qualquer vício a macular o acórdão embargado.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.694.502/SP,
DJEN de
e AgInt no
Quarta Turma, DJEN de
24/6/2025
REsp 1.820.993/PR,
8/5/2025.

- Da omissão quanto à incidência da Súmula 283/STF
Não procede a alegação de omissão quanto à aplicação da Súmula 283
do STF.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, ao consignar
que o recurso especial não impugnou de forma específica e fundamentada o
fundamento autônomo e suficiente do acórdão recorrido, consistente na
impossibilidade de conhecimento, em agravo de instrumento, das teses relativas
ao expurgo de juros moratórios e à expedição de ofícios, por não terem sido
objeto da decisão interlocutória agravada, em observância ao princípio do
e à vedação de supressão de instância.
secundum eventum litis
Tal fundamento, de natureza estritamente processual, mostra-se
suficiente, por si só, para a manutenção do julgado, o que atrai, corretamente, a
incidência da
por analogia.
Súmula 283/STF,
A alegação de que o tema dos juros moratórios configuraria matéria de
ordem pública não afasta a autonomia nem a suficiência do fundamento adotado,
tampouco supre a ausência de impugnação específica nas razões do recurso
especial, revelando-se insuficiente para caracterizar omissão sanável por
embargos de declaração.
Verifica-se, assim, que os embargos veiculam mero inconformismo com
a solução adotada, buscando rediscutir fundamento expressamente enfrentado no
acórdão embargado, providência incompatível com a via eleita.

- Da omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA54030856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:56
Código de Controle do Documento: be14f8e2-655c-4400-9cec-6116c9f4f170

Não procede a alegação de omissão quanto ao reconhecimento de
negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Conforme consignado
na decisão embargada, o acórdão estadual enfrentou expressamente os pedidos
de expurgo de juros moratórios e expedição de ofícios, deixando de conhecê-los
por fundamento processual claro e coerente, qual seja, a impossibilidade de
apreciação de matéria não abrangida pela decisão interlocutória agravada, em
observância ao princípio do
e à vedação de supressão de
secundum eventum litis
instância.
O fato de o Tribunal de origem ter adotado enquadramento jurídico
diverso do pretendido pelo recorrente, não caracteriza omissão nem negativa de
prestação jurisdicional. Tendo a questão sido apreciada e fundamentadamente
afastada, inexiste vício a ser reconhecido, razão pela qual não se verifica omissão
no acórdão embargado quanto ao tema.

- Da omissão quanto ao prequestionamento ficto
Não assiste razão ao embargante quanto à alegação de ocorrência de
prequestionamento ficto, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
Consoante a jurisprudência consolidada desta Corte, a admissão do
prequestionamento ficto não decorre automaticamente da mera oposição de
embargos de declaração, sendo indispensável que o Tribunal Superior reconheça a
existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
recorrido, de modo a viabilizar a incidência do referido dispositivo legal.
No caso, o acórdão embargado afastou expressamente a alegação de
negativa de prestação jurisdicional, concluindo que o Tribunal de origem
enfrentou a controvérsia dentro dos limites objetivos do recurso interposto, com
fundamentação suficiente e coerente. Inexistente, portanto, qualquer dos vícios
previstos no
do CPC, não há falar em prequestionamento ficto,
art. 1.022
subsistindo o óbice da Súmula 211 do STJ.
Desse
modo,
corretamente
afastado
o
reconhecimento
do
prequestionamento, não se configura omissão no acórdão embargado, revelando-
se a insurgência mero inconformismo com a solução adotada.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Documento eletrônico VDA54030856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:56
Código de Controle do Documento: be14f8e2-655c-4400-9cec-6116c9f4f170

Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54030856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:56
Código de Controle do Documento: be14f8e2-655c-4400-9cec-6116c9f4f170

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.962.495 / GO
Número Registro: 2025/0215356-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04714502520148090032 4714502520148090032 589804119 58980411920248090032
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADOS : ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MATHEUS FELIPE HANUN ALMEIDA - GO059730
PEDRO SÓTER ASSIS ARANTES FARIA - GO075129
AGRAVADO
: NILO AMÂNCIO DA COSTA
AGRAVADO
: HOZANA CRISTINA COSTA DE SOUSA
ADVOGADOS : EDUARDO FALCETE - GO023750
RODRIGO SILVEIRA COSTA - GO024601
MATHEUS PEREIRA COUTO - GO073264
AGRAVADO
: JUCELINO LIMA SOARES
ADVOGADOS : WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
VINICIUS LOUZADO REQUIAO FERREIRA - DF066193
PEDRO HENRIQUE DE AQUINO DUARTE - DF074589
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
Documento eletrônico VDA55073734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:49
Código de Controle do Documento: 2a830b0e-cd24-42c0-8bbe-afa91e667fa1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO
ADVOGADOS
: ÉLCIO BERQUÓ CURADO BROM - GO012000
MATHEUS FELIPE HANUN ALMEIDA - GO059730
PEDRO SÓTER ASSIS ARANTES FARIA - GO075129
EMBARGADO : NILO AMÂNCIO DA COSTA
EMBARGADO : HOZANA CRISTINA COSTA DE SOUSA
ADVOGADOS
: EDUARDO FALCETE - GO023750
RODRIGO SILVEIRA COSTA - GO024601
MATHEUS PEREIRA COUTO - GO073264
EMBARGADO : JUCELINO LIMA SOARES
ADVOGADOS
: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA - DF017390
SIMONE MARTINS DE ARAÚJO MOURA - DF017540
DIEGO GUEDES DA SILVA - DF051349
VINICIUS LOUZADO REQUIAO FERREIRA - DF066193
PEDRO HENRIQUE DE AQUINO DUARTE - DF074589
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:49
Código de Controle do Documento: 2a830b0e-cd24-42c0-8bbe-afa91e667fa1